Tribunal: TJMT
Processo: 1006422-47.2021.8.11.0004
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006422-47.2021.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDREA DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 651.157.321-49 (AGRAVADO), DENNIS MACHADO DA SILVEIRA - CPF: 321.393.736-34 (ADVOGADO), ALBERTO DE AQUINO - CPF: 078.937.441-20 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (AGRAVANTE), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), DANIEL DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 353.112.151-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO INACIO DA COSTA registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE JOAO INACIO DA COSTA - CPF: 047.383.576-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PATRIMÔNIO HEREDITÁRIO INDISPONÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para reformar sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT e conceder à parte agravada os benefícios da gratuidade de justiça. O agravante sustentou que a agravada não seria hipossuficiente por ser herdeira de patrimônio considerável.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de patrimônio hereditário ainda não partilhado, mas sob administração do espólio, é suficiente para afastar a presunção legal de hipossuficiência da parte natural requerente de justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3. A presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, somente pode ser afastada por prova inequívoca da suficiência de recursos.

4. A mera existência de bens vinculados a inventário judicial não é suficiente para comprovar capacidade econômica, sobretudo diante de documentação que aponta ausência de rendimentos formais e de liquidez patrimonial.
5. A impugnação do agravante não trouxe novos elementos probatórios capazes de infirmar a decisão monocrática ou afastar os fundamentos adotados, limitando-se à repetição de argumentos já examinados.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

"1. A presunção de hipossuficiência financeira da pessoa natural, para fins de concessão de justiça gratuita, somente pode ser afastada mediante prova inequívoca de capacidade econômica.

2. A existência de bens em inventário ainda não partilhado, quando indisponíveis e desprovidos de liquidez, não afasta, por si só, a presunção legal de insuficiência de recursos da parte herdeira."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 99, § 3º, e 932, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 568; TJMT, RAI nº 1005731-06.2025.8.11.0000, 3ª CDPC, Rel. Des. Anglizey S. Oliveira, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

exma sra desembargadora anglizey solivan de oliveira

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo interno interposto por Marcos Aurélio Rodrigues dos Santos contra decisão monocrática proferida que, nos autos do RAC n.º 1006422-47.2021.8.11.0004, deu provimento ao recurso interposto por Andrea de Oliveira Costa para reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, exclusivamente quanto ao indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, reconhecendo o direito da apelante ao benefício.

A sentença apelada havia julgado extinto o feito sem resolução do mérito, reconhecendo a ilegitimidade ativa da embargante nos embargos à execução opostos contra o ora agravante, além de indeferir o pedido de gratuidade de justiça.

Quanto a este último ponto, entendeu o Juízo de primeiro grau que a embargante, ora agravada, não havia demonstrado situação de hipossuficiência econômica, tendo por base informações extraídas do inventário n.º 0015770-14.2018.8.11.0004, que revelariam a existência de patrimônio relevante herdado por Andrea e seu irmão, inclusive propriedades rurais, semoventes e veículos.

Nas razões de apelo a agravada defendeu que não possui rendimentos próprios e que os bens herdados ainda se encontram sob administração do espólio, sem disponibilidade ou partilha formal, além de estarem supostamente consumidos por dívidas. Juntou, como elementos probatórios, relatórios da DIRF de 2020 a 2024 e certidão negativa de débitos da Receita Federal.

Ao analisar as alegações e os documentos, esta Relatora concluiu que não havia elementos nos autos capazes de afastar a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência deduzida pela pessoa natural, conforme art. 99, § 3º, do CPC, motivo pelo qual foi dado provimento ao apelo para conceder o benefício da justiça gratuita à agravada.

Em face de tal decisão, o ora agravante opôs embargos de declaração, sustentando omissão e contradição na valoração da prova, os quais foram rejeitados.

Na sequência, o apelado interpôs o presente agravo interno, em que o agravante reafirma a tese de que os elementos constantes dos autos são suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência da agravada, notadamente os dados do inventário em trâmite, que evidenciariam a existência de bens de valor, aptos a demonstrar capacidade econômica para suportar as despesas processuais.

Requer, assim, o provimento do agravo para que seja reformada a decisão monocrática e restabelecida a sentença de primeiro grau quanto ao indeferimento da gratuidade da justiça à agravada.

A parte agravada apresentou resposta, com simples ciência nos autos, sem impugnação às razões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

A controvérsia gira em torno da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça à parte apelante, ora agravada, deferida por esta Relatora por meio de decisão monocrática, a qual reformou a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT. A

O apelado, ora agravante, fundamenta sua insurgência na alegação de que a agravada possuiria patrimônio significativo, oriundo de herança, o que, na sua ótica, afastaria a presunção legal de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

No entanto, ao contrário do que entende o agravante, não há nos autos elementos aptos a elidir a presunção de veracidade da declaração de insuficiência financeira apresentada pela agravada e, como se sabe tal presunção é relativa e somente pode ser superada mediante prova inequívoca da ausência dos requisitos legais que autorizam a concessão do benefício.

A decisão monocrática ora agravada foi proferida com fundamento no art. 932, inciso V, do CPC, combinado com a Súmula 568 do STJ, ante a ausência de provas que demonstrem, de maneira clara e objetiva, que a parte agravada possui recursos financeiros suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo de sua própria manutenção ou de sua família.

Nesse contexto, aplica-se a regra prevista no § 3º do art. 99 do CPC, segundo a qual “
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.”

Registro que, o indeferimento da gratuidade pelo juízo de origem baseou-se em informações extraídas dos autos do inventário n.º 0015770-14.2018.8.11.0004, que indicariam a existência de propriedades rurais, semoventes e veículos herdados pela agravada e por seu irmão.

Ocorre que tais bens ainda não foram objeto de partilha, estando, portanto, indisponíveis à agravada, sob a administração judicial do espólio. Importante frisar que a mera existência de patrimônio no acervo hereditário não implica, por si só, em liquidez ou disponibilidade econômica, tampouco autoriza a presunção automática de capacidade contributiva.

Observo que desde a origem, a agravada sustenta que os bens deixados pelo de cujus encontram-se comprometidos por diversas dívidas, execuções e ações de cobrança, comprometendo significativamente qualquer expectativa de aproveitamento econômico. Tal alegação foi acompanhada de documentos comprobatórios, tais como certidões e declarações fiscais, que evidenciam a ausência de rendimentos formais entre os anos de 2020 a 2024, bem como a inexistência de movimentações financeiras relevantes.

“
A simples titularidade de bens pelo espólio não é suficiente para afastar o deferimento da justiça gratuita, quando demonstrada a ausência de liquidez e a impossibilidade de utilização imediata do patrimônio para custear as despesas do processo. A análise da hipossuficiência deve considerar a realidade econômica concreta da parte, especialmente em situações em que o inventário se encontra em fase inicial ou suspenso, e os bens permanecem judicialmente indisponíveis
”, como consignei nos autos do RAI n.º 1005731-06.2025.8.11.0000, desta Câmara, julgado em 30/04/2025, publicado no DJE em 30/04/2025.

Outrossim, a impugnação apresentada pelo agravante, tanto no presente recurso quanto nos embargos de declaração anteriormente opostos, limita-se a reiterar a discussão sobre o mérito da decisão monocrática, sem trazer fatos novos ou provas hábeis a justificar sua reforma.

O agravante insiste na tese de que a existência de bens no inventário seria suficiente para obstar a concessão da gratuidade, desconsiderando o ônus probatório que lhe competia quanto à efetiva disponibilidade dos referidos ativos.

Com efeito, não havendo elementos capazes de afastar a presunção legal de veracidade das declarações da parte agravada, tampouco prova de sua capacidade financeira, impõe-se a manutenção da decisão que lhe concedeu os benefícios da gratuidade da justiça.

Face ao exposto,
nego provimento
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que deu provimento à apelação para reformar a sentença e conceder à agravada, Andrea de Oliveira Costa, os benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025